Tribunal: TJSP
Processo: 1010445-11.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA – CRÉDITO RECONHECIDO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DOS RÉUS – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA – RECURSO ESPECIAL JULGADO EM 2018 – AÇÃO AJUIZADA EM 2019 – LEGITIMIDADE ATIVA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA – CRÉDITO RECONHECIDO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DOS RÉUS – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA – RECURSO ESPECIAL JULGADO EM 2018 – AÇÃO AJUIZADA EM 2019 – LEGITIMIDADE ATIVA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O CRÉDITO E REALIZOU A PARTILHA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO DO MÚTUO QUE NÃO PODE SER PROVADO POR TESTEMUNHAS – PROVA PERICIAL – INCABÍVEL – CABIA AOS RÉUS COMPROVAR O PAGAMENTO DO MÚTUO – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, SEM INDICAÇÃO DE VALORES E DATAS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA QUE IMPEDEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUIDIO LEGAL - EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELO EX-COMPANHEIRO DA AUTORA AO GENITOR DESTE - CABIA AOS RÉUS O ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC – CONTRATO ESCRITO DE MÚTUO – PAGAMENTO QUE DEVERIA SER DEMONSTRADO MEDIANTE DOCUMENTOS -JUNTADA DE EXTRATOS, SEM INDICAR DATAS E VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS, E PLANILHAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES - JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM 1,5% AO MÊS, ACIMA DO LIMITE LEGAL – CABÍVEL LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS (ART. 406 E 591 DO CC) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DESTE TRIBUNAL – MANTIDOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO